Tribunal: TJSP
Processo: 1501005-66.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes do Sistema Nacional de Armas – Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto – Precedentes do C. STJ –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes do Sistema Nacional de Armas – Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto – Precedentes do C. STJ – Potencialidade lesiva da arma constatada por laudo pericial – Não vislumbrada a presença de qualquer causa excludente da ilicitude – Redução da prestação pecuniária – Admissibilidade - Reduz-se a pena pecuniária em razão da sua fixação decorrer da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade – Recurso parcialmente provido.